Tribunal: CARF
Processo: 10980.918872/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.918872/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.032 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
SMR SOCORRO MEDICO E RESGATE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante a Súmula CARF 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-80813, da 12a Turma da
DRJ/RJO, que julgou procedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fls. 2 a 8) que que homologou parcialmente o crédito
tributário demonstrado no PER/DCOMP no 35544.47218.260307.1.7.02-0594.
Este processo foi apensado ao de no 10980.914074/2011-53, o qual reconheceu
integralmente o crédito.
Transcrevo o Despacho de Encaminhamento (fl.111):
Tendo em vista a contestação do saldo devedor das compensações não
homologadas, a discussão administrativa continuará por meio do processo de cobrança
10980.918872/2011-54, vinculado ao processo de crédito 10980.914074/2011-53, que
teve o crédito integralmente deferido pela DRJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.918872/2011-54
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.032 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918872/2011-54

DATA DE EMISSÃO : 01/02/2022
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente anexou
documentação comprobatória do seu direito.
Em sua decisão, a DRJ assim decidiu:
O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro
Real ou pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações
efetuadas e o imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto
crédito de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as
antecipações efetuadas, tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de
renda ou contribuição social retido na fonte, pagamentos por estimativa, pagamento de
imposto de renda sobre renda variável, estimativas compensadas e estimativa
parceladas.
As antecipações efetuadas, no caso, referem-se a imposto de renda retido na
fonte e pagamentos por estimativas. O exame do mérito, no caso em tela, implica
exame da efetividade e suficiência do alegado direito creditório para efeitos da
pretendida restituição, não se limitando, portanto, à análise de consistência de
declarações.
No caso em concreto, o total das parcelas computado pela interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. No
entanto, conforme documentação comprobatórias trazidas aos autos e pesquisas
realizados nos sistemas da RFB, confirmam antecipações efetuadas que satisfazem as
deduções pretendidas, após conciliadas divergências na identificação de códigos de
receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Assim, uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido da
procedência da manifestação de inconformidade e pelo reconhecimento do direito
creditório em litígio, de modo que seja homologada a compensação pleiteada até o seu
limite.
A recorrente tomou ciência do acórdão em 21/12/2021 (fl.90) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 20/01/2022 (fl. 92).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega prescrição intercorrente,
posto que:
A recorrente interpôs defesa de Manifestação de Inconformismo, a qual foi
devidamente protocolada perante a autoridade fazendária na data de 05.08.2011.
Logo, a autoridade fazendária, única participante e julgadora desta manifestação
de inconformismo, detinha o prazo de 05 anos para proferir decisão. Em outras
palavras, detinha 05 anos para se manifestar, caso contrário ocorreria a prescrição
intercorrente do crédito tributário.
Ocorreu que o julgamento da Manifestação de Inconformismo ocorreu somente
na data de 26.07.2018, conforme se comprova pela breve leitura do cabeçalho do v.
acórdão.
Requer:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.032 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918872/2011-54

Face todo o exposto, e por certo que será suprido, requer seja provido o presente
recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário,
procedendo a respectiva baixa do débito da ora recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e que apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente alega ter ocorrido a prescrição intercorrente que não é aplicável aos
Processo Administrativo Fiscal, consoante a Súmula CARF 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 122
DF CARF MF
Original